Tribunal: STF
Processo: Rcl 74751
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Algar Tecnologia e Consultoria S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011522-58.2015.5.03.0044, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).

Afirma que contratou o beneficiário para prestar serviços junto ao Banco Bradesco S.A.,tomador de serviços. Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o beneficiário e o banco, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT, condenando a reclamante solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas.

Aduz que, na hipótese, o órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, sem qualquer demonstração de fraude. 

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Analisado o processo de origem, verifico que o ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no exercício de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante, em 16.08.2019, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do Tema n. 275, cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (licitude da terceirização de atividade-fim).

Após a decisão de sobrestamento, não foi proferida nova decisão nos autos originários.

Presente esse contexto, pendente juízo de adequação da decisão reclamada ao entendimento firmado no Tema n. 275, não há interesse de agir da parte autora.

Ressalto  que o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem.

Destaco, ainda, que o Pleno, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), não havendo razão para manutenção da ordem de sobrestamento.

3. Em face do exposto, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação.

4. Comunique-se.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente